Tribunal: TJES
Processo: 5003021-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003021-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: M. C. D.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO EM TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082 / STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tema de força vinculante nº 1.082 do c. STJ, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

2. A operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto
por
SAMP ESÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTD
A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Miguel Carvalho Dalfior, menor impúbere representado por seus genitores, deferiu tutela provisória para que a agravante se abstenha de rescindir o contrato do plano de saúde, bem como mantenha o seu tratamento realizado na clínica “Em.si Desenvolvimento Intanfil”, credenciada à Ré, até deliberação ulterior deste juízo, nos termos do artigo 297 do CPC, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 100 (cem) dias multa, em caso de descumprimento desta decisão.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta não ter praticado nenhuma conduta irregular, haja vista que o contrato de plano de saúde firmado por intermédio da Administradora Affix, Coletivo por Adesão previa duração pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, e, após, o mesmo poderia ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias. A Agravante se manifestou pelo cancelamento do plano, de forma lícita, tendo encaminhado notificação para rescisão contratual, conforme o próprio Agravado faz prova os autos, cuidando-se de medida que tem amparo no art. 23, da Resolução Normativa ANS nº 557/2022. Consoante tese firmada no Tema 1.082, a agravante ofereceu possibilidade de migração para outro plano. Por fim, chama atenção para o fato de que o menor, portador de autismo, não apresente nenhum quadro de urgência ou emergência médica, na forma do art. 35, I e II da Lei 9.656/98. Ainda, postula pelo afastamento da multa diária arbitrada em vultosos R$ 10.000,00 e/ou, seu remanejamento para R$ 100,00 o dia-multa, com limite em R$ 5.000,00 ou a outro valor que o Egrégio Tribunal entenda como devido dentro das suas razões de decidir.

Decisão juntada ao evento 7777336, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando para que o recurso seja conhecido, mas desprovido.

Como relatei anteriormente, a agravado Miguel narra em sua exordial que é beneficiário do plano de saúde da ré desde março/2023 e possui um diagnóstico médico de transtorno do espectro autista (TEA), realizando desde 23 de março de 2023 tratamento em clínica credenciada à Ré. Porém, recebeu notificação da agravante informando o cancelamento imotivado e unilateral do contrato firmado entre a Ré e administradora do plano (empresa Affix), e diante da obstrução à continuidade do seu tratamento médico, pugnou pela concessão da tutela de urgência, visando a manutenção do plano de saúde.

Na decisão atacada, o MM. Magistrado a quo deferiu a tutela provisória ao fundamento de que a operadora de saúde não observou exigência normativa prevista no anexo I da Resolução Normativa 509/2022 da ANS para efetivar a rescisão unilateral, qual seja, que o

contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, verificando que a vigência do contrato entre as partes se deu em 15 de março de 2023, enquanto a demanda foi distribuída em 18.12.2023. Também verificou descumprimento do prazo de antecedência mínima de 60 dias para encaminhamento do aviso prévio, e por fim, citou entendimento de força vinculante do c. STJ segundo o qual a operadora deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mesmo mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo.

De acordo com a Resolução Normativa nº 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, em seu anexo I, “
A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados.
O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora
em caso de fraude,
perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante
, ou por não pagamento.
O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses.

A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência
”.

Ocorre que, a operadora agravante celebrou com a CONTRATANTE Affix Administradora de Benefícios Ltda Termo de Adesão ao Contrato de Assistência à saúde – coletivo por adesão com coparticipação – plano Samp Nacional- em 25.05.2021, estabelecendo como
início da vigência a data de 01/06/2021
e 12 meses de duração mínima do contrato – conforme se confere pelo id origem 38157003.

Tal instrumento de contrato, em sua cláusula 11 prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral da avença: “
11.2. Para fins do disposto na Cláusula 16 do Contrato, após o período de vigência mínima indicada no item IX do Quadro Resumo, o presente instrumento poderá ser resilido, sem ônus, mediante prévio aviso, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência”.

Portanto, após o período de vigência mínima de 12 meses, que ocorreu em 01/06/2022, o contrato poderia ser cancelado a qualquer momento, desde que mediante aviso prévio de 60 dias de antecedência.

Não há nos autos provas de que a Samp cumpriu a exigência normativa e contratual de aviso prévio da resilição unilateral com a antecedência de 60 (sessenta) dias à administradora do plano de saúde usufruído pelo agravado, existindo apenas provas da notificação da Affix ao beneficiário e agravado acerca do cancelamento do plano, embora as partes tenham colacionado notificação encaminhada pela administradora Affix ao usuário Miguel em 28/11/2023 informando acerca da rescisão unilateral dos contratos firmados com a Affix, dentre os quais, o plano de saúde do agravado, e comunicando que a vigência do plano do agravado iria ser encerrada após 15 de janeiro de 2024.

De qualquer forma, não há motivos para reforma da decisão agravada, tendo em vista tese sedimentada no Tema de força vinculante nº 1.082 do c. STJ, segundo o qual: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou
em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Em outras palavras, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora de saúde deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Como acrescenta o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o laudo médico acostado aos autos indica que o menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista apresenta restrição do olhar, de reciprocidade social, linguagem com pouca prosódia e pragmática, ecolalia tardia, fala desconexa, e tendências a comportamentos atípicos com estereotipias, hiperfoco e alteração neurosensorial.

Como ressaltei anteriormente, na hipótese, o menor já se encontra em tratamento médico com fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga e psicopedagoga para o seu já diagnosticado Transtorno do Espectro Autista – TEA, e tal tratamento não deve sofrer interrupção a colocar em risco a evolução já alcançada, mormente, porque se trata de beneficiário que, conquanto não detenha nenhum controle sobre a negociação que foi ou está sendo travada entre a operadora e administradora ou estipulante, é a parte mais prejudicada nessa situação.

A operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ.

O dever das operadoras de oferecer a migração para plano de saúde individual ao universo dos usuários de plano coletivo unilateralmente extinto encontra-se previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CONSU/ANS n. 19/1999, e tampouco restou demonstrado nos autos o cumprimento de tal garantia.

Dessa forma, inexistem motivos para alterar a decisão agravada que concluiu por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a permitir, por ora, conceder a tutela de urgência para manter o plano de saúde ao menor.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.